Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 59.888/96. RECURSO ESPECIAL 1.301.935/DF. TEMA 880/STJ. INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÂO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Apesar dos cumprimentos de sentença, coletivo e individual, provenientes da ação 59.888/96 serem independentes não há como ignorar as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na ação coletiva sobre o tema 880/STJ e sobre prescrição proferidas no REsp 1.301.935/DF.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Deve ser eliminada a contradição no acórdão que nega provimento ao recurso e ao mesmo tempo afasta a condenação proferida no primeiro grau em honorários advocatícios e custas.
5. Embargos de declaração de GISLENE JOSE DE SOUZA e Outros rejeitados e embargos de declaração do Distrito Federal acolhidos.